Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-44.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITO CIRÚRGICO EM UTI – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Princípio da causalidade – Precedentes deste Tribunal e do C. STJ – Sentença mantida.

Honorários Advocatícios - Art. 85, § 11, do CPC – Fixação em R$

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITO CIRÚRGICO EM UTI – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Princípio da causalidade – Precedentes deste Tribunal e do C. STJ – Sentença mantida.

Honorários Advocatícios - Art. 85, § 11, do CPC – Fixação em R$ 200,00 em razão da atuação em grau recursal.

RECURSO NÃO PROVIDO.